Tribunal: TJSP
Processo: 2036804-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento líquido da empresa executada, no percentual de 5% - Pedido do exequente para fixação em percentual não inferior a 20% do faturamento bruto da empresa – Cabimento, em parte – Percentual majorado para

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento líquido da empresa executada, no percentual de 5% - Pedido do exequente para fixação em percentual não inferior a 20% do faturamento bruto da empresa – Cabimento, em parte – Percentual majorado para 10% do faturamento líquido - Decisão reformada em parte.
- Decisão que nomeou como administrador o representante legal da executada – Insurgência do exequente - Cabimento – Procedimento estabelecido no artigo 866, § 2o, do CPC – Interesse do credor – Possibilidade posterior de restituição das despesas processuais – Decisão reformada.

Recurso provido em parte.